Tribunal: TJMT
Processo: 1043394-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043394-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO - CPF: 531.875.711-15 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES - CPF: 019.101.771-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MATHEUS RAVANELLO PEGORARO - CPF: 044.801.311-83 (APELANTE), ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI - CPF: 026.656.711-82 (APELANTE), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (APELANTE), FERNANDO GOELLNER JUNIOR - CPF: 026.656.721-54 (APELANTE), JEFFERSON EUGENIO PINESSO - CPF: 007.650.671-10 (APELANTE), STEPHANI DE LIMA PINESSO - CPF: 026.020.421-88 (APELANTE), JAIME RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 490.077.691-20 (APELANTE), JOAO VITOR PARRA MANSO - CPF: 039.537.911-33 (APELANTE), GABRIEL PARRA MANSO - CPF: 039.537.891-55 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO - CPF: 039.537.901-61 (APELANTE), THIAGO DE LIMA MENDES - CPF: 351.809.638-93 (APELANTE), ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - CNPJ: 20.485.818/0001-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BONILHA BONFIM - CPF: 059.664.091-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO, MATHEUS RAVANELLO PEGORARO, ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI, ANA CARLA RAVANELLO, FERNANDO GOELLNER JUNIOR, JEFFERSON EUGENIO PINESSO, STEPHANI DE LIMA PINESSO, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR PARRA MANSO, GABRIEL PARRA MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO e THIAGO DE LIMA MENDES

APELADO(S):

ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. INEXISTÊNCIA. PLEITO BASEADO EM RUMORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório fundada em alegada ameaça de invasão por integrantes do movimento e terceiros não identificados. Os apelantes alegaram possuir prova documental robusta acerca de sua posse e da existência de ameaça concreta e iminente de invasão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados os requisitos do interdito proibitório, especialmente a existência de justo receio de turbação ou esbulho possessório que legitime a concessão da tutela inibitória postulada pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do interdito proibitório pressupõe, cumulativamente, a comprovação da posse pelo autor e do justo receio de turbação ou esbulho, este caracterizado por elementos objetivos, concretos e atuais de ameaça à posse (CPC, art. 567).

No caso, restou incontroverso o exercício regular da posse e a exploração produtiva da área pelos autores, mediante apresentação de títulos de propriedade, registros de arrendamento, documentação ambiental e comprovação de atividades agropecuárias.

Contudo, não se demonstrou, no curso da instrução processual, a existência de atos concretos, objetivos e atuais que evidenciassem perigo real ou iminente à posse dos apelantes, limitando-se os elementos probatórios a declarações de moradores, relatório policial e rumores acerca de possível invasão, desprovidos de materialidade.

A ausência de movimentação efetiva de terceiros, acampamentos, tentativas de ingresso ou qualquer conduta apta a concretizar a ameaça alegada impede o reconhecimento do justo receio exigido para a procedência do interdito proibitório, notadamente diante da certificação de dispersão dos supostos invasores após a concessão liminar e da inexistência de novos episódios.

A proteção possessória preventiva não se destina a hipóteses de receio meramente subjetivo ou especulativo, mas exige demonstração clara e objetiva de risco à posse
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A procedência do interdito proibitório exige a comprovação simultânea da posse pelo autor e da existência de justo receio de turbação ou esbulho, fundado em elementos concretos. A ausência de prova robusta e específica sobre ameaça real à posse impede o deferimento da tutela possessória inibitória, sendo insuficientes rumores, receios subjetivos ou declarações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 567; CPC, art. 489, §1o, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 0013726-23.2009.8.11.0041 e 1002381-93.2021.8.11.0050

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO, MATHEUS RAVANELLO PEGORARO, ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI, ANA CARLA RAVANELLO, FERNANDO GOELLNER JUNIOR, JEFFERSON EUGENIO PINESSO, STEPHANI DE LIMA PINESSO, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR PARRA MANSO, GABRIEL PARRA MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO e THIAGO DE LIMA MENDES contra sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório que julgou improcedente o pedido possessório
, nos seguintes termos:

Vistos

Trata-se de
ação de

interdito proibitório
com pedido liminar ajuizado por
MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO, MATHEUS RAVANELLO PEGORARO, ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI, ANA CARLA RAVANELLO, FERNANDO GOELLNER JUNIOR, JEFFERSON EUGENIO PINESSO, STEPHANI DE LIMA PINESSO, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR PARRA MANSO, GABRIEL PARRA MANSO, MATHEUS PARRA MANSO
em desfavor
de THIAGO DE LIMA MENDES em desfavor de MOVIMENTO SEM TERRAS e RÉUS INCERTOS,

Alegam os autores serem possuidores de uma área total de aproximadamente 7.000 hectares, localizados na Estrada E-60, Gleba
Jarinã
, Peixoto de Azevedo-MT composto
dos seguintes áreas menores
:

1.Fazenda Ana II – 1.290,9007 hectares;

2.Fazenda Jacutinga – 1.257,9163 hectares;

3.Fazenda Serra Negra – 1.347,2478 hectares;

4.Fazenda Fundão – 1.335,3413 hectares;

5.Fazenda Matão – 1.323,23 hectares;

Que a família Ravanello exerce a posse sobre a área há mais de 20 anos, e que atualmente arrendam as áreas aos também autores Jefferson,
Stephani
, Jaime, João, Gabriel e Matheus que empregam muitas famílias para exploração da agricultura, especialmente realizando plantação de soja e milho.

Alegam ainda que (id. 103571206):

Além do reconhecimento de toda a comunidade local (doc. 2), os Requerentes conseguem comprovar o exercício de sua posse através de processos de regularização e títulos de propriedade outorgados pelo
Intermat
(doc. 3), georreferenciamento (doc.4), declaração de uso e ocupação realizado pelo Poder Público Municipal (doc. 5),CCIR (doc. 6), CAR (doc. 7), APF – Autorização Provisória de Funcionamento (doc. 8), bem como processos administrativos, em que foram autuados pelo IBAMA, nos anos de 2004, 2008, 2013 (doc. 9) e processos trabalhistas que responderam nos autos de 2016

e 2017 (doc. 10).

Além disso, os Requerentes contam com inúmeras ações anulatórias de autos de infração protocoladas nos anos de 2021 e 2022, tramitando perante a Justiça Federal (doc. 11), e que tratam exatamente do imóvel retratado nos presentes autos.

Prosseguindo, após a realização das respectivas parcerias (arrendamentos) realizados com as famílias
Pinesso
(doc. 12) e Manso (doc. 13), estes vêm investindo nas áreas, com a plantação de soja e milho (doc. 14), e além dos investimentos e

infraestrutura, contam com mais de 51 funcionários diretos (doc. 15) e mais uma centena de indiretos.

Com relação ao justo receio de serem molestados, afirmam os autores que, após o período eleitoral de 2022, iniciou-se um movimento nas redondezas para promover a invasão da área, tendo sido inclusive iniciado procedimento policial investigativo acerca da questão.

Com a inicial vieram os documentos de id. 103638582 a 103642403.

Ao id. 104137906, o Ministério Público ofertou parecer opinando pelo deferimento da medida liminar, sendo deferida a medida ao id. 104277934.

Ao id. 105668458, o INTERMAT requereu o deferimento de prazo de 30 dias, para apresentar novas informações.

Ao id. 106648095, foi certificado pelo oficial de justiça que não encontraram os réus nas proximidades dos imóveis.

Ao id. 106757303 a parte autora comprovou que afixou placa informando a existência da presente ação, bem como informou o deslocamento dos réus para outras localidades, requerendo a expedição do edital de citação.

O Ministério Público, por sua vez, ofertou parecer ao id. 109458381, para que a parte autora fosse intimada a fornecer dados para identificação dos réus.

Ao id. 117561198, a parte foi deferido o pedido formulado pela parte autora para determinar a citação por edital, nos termos do artigo 554, §2o do CPC, tendo sido expedido ao id. 119098050 e publicado ao id. 124976594.

A Defensoria Pública ofertou a contestação ao id. 130949785, e as partes foram intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, tendo os autores requerido ao id. 131282418 a produção de prova oral, por meio de depoimento pessoal dos réus e testemunhas, e a Defensoria Pública ao id. 132026919, informou que não pretendia produzir novas provas, e o Ministério Público, no mesmo sentido ao id. 132305513.

Ao id. 153332073, o feito foi saneado com a designação de audiência de instrução, que foi realizada conforme id. 171332943, onde foi ouvido apenas um informante, e a parte autora apresentou suas alegações finais remissivas, conforme consta na gravação do ato.

Ao id. 172547574, os réus representados pela Defensoria Pública apresentaram razões finais.

II - Fundamentação

Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar ajuizado por Maria de Oliveira Ravanello, Matheus Ravanello
Pegoraro
, Ana Christina Ravanello Bianchi, Ana Carla Ravanello, Fernando Goellner Junior, Jefferson Eugenio
Pinesso
,
Stephani
de Lima
Pinesso
, Jaime Ribeiro de Souza, João Vitor Parra Manso, Gabriel Parra Manso e Matheus Parra Manso em desfavor de Thiago de Lima Mendes, do Movimento Sem Terra e de réus incertos. Os autores alegam ser possuidores de uma área total de aproximadamente 7.000 hectares, localizada na Estrada E-60, Gleba
Jarinã
, município de Peixoto de Azevedo-MT.

A referida área é composta pelas seguintes propriedades menores: Fazenda Ana II, com 1.290,9007 hectares; Fazenda Jacutinga, com 1.257,9163 hectares; Fazenda Serra Negra, com 1.347,2478 hectares; Fazenda Fundão, com 1.335,3413 hectares; e Fazenda Matão, com 1.323,23 hectares.

Da posse

Para o julgamento da ação de Interdito Proibitório, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pleito, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 567 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 567.O possuidor direto ou indiretoque tenhajusto receio de ser molestado na possepoderá requerer ao juiz queo segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Comentando o artigo supra, Nelson Nery Jr, destaca o seu caráter inibitório e os requisitos a serem analisados:

“O interdito proibitório aqui previsto tem caráter inibitório, como no caso da ação prevista no CPC 461. Aqui visa-se proteger especificamente o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou o esbulho, mas houver justo receio de que venha ocorrer. Há requisitos que devem ser comprovados para que seja concedido o mandado proibitório:a) receio; b) que esse receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; d) que haja iminência da ação injusta do réu.”
[1]

Denota-se de uma lógica razoável que além dos requisitos acima, é
sine

qua
non
a demonstração da“posse”do demandante, razão pela qual começamos pela sua análise.

Nos institutos possessórios não se analisa o direito de propriedade, pois o domínio não é o objeto da ação. A proteção jurídica conferida à posse, no direito brasileiro, é ampla e imediata, tratando-a como uma situação fática que se analisa de forma independente, pela sua própria relevância dentro do tecido social.

Nesse contexto, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
destacam que:

“A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário.” (nosso grifo) (DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 17a
edição,revista
, ampliada e atualizada. Editora:
JusPodivm
: Salvador Bahia, p. 203.)

Com essas considerações, é fundamental destacar que, nas ações possessórias, a posse a ser protegida deve ser contemporânea ao alegado esbulho e exercida de forma justa, ou seja, obtida sem violência, clandestinidade ou qualquer outro ato ilícito. Além disso, deve ser uma posse pacífica, não originada de turbação, esbulho possessório ou qualquer conduta irregular.

Em audiência de instrução, foi ouvido apenas um informante que de forma vaga informou que algumas pessoas estariam andando por dentro da área, de forma a que aquilo tornou-se uma ameaça, bem como que haveria um movimento com a intenção de invadir. No entanto, não houve sequer a organização de um grupo, ou mesmo reunião, ou ainda algum tipo de identificação de pessoas com a intenção de ocupar parcela da
área..

Assim, embora seja compreensível que a parte autora tenha ficado preocupada com os rumores decorrentes de discursos políticos eleitorais, os fatos apresentados nos autos, são suficientes para configurar o
justo receio
exigido pela lei.

Isso porque, o
justo receio
que justifica a interposição de um interdito proibitório consiste no temor fundado de que um ato de turbação ou esbulho iminente venha a ocorrer contra a posse do possuidor. Esse receio deve ser objetivo e estar baseado em elementos concretos que demonstrem uma ameaça real e não meramente subjetiva ou hipotética.

O receio deve estar fundamentado em fatos ou comportamentos específicos que indiquem a intenção de turbar ou esbulhar a posse. Como por exemplo: ameaças verbais explícitas de que o
possuidor será removido do imóvel; preparativos evidentes, como a contratação de profissionais para construir, demolir ou invadir o imóvel ou atos que demonstrem a intenção de apropriação, como a instalação de cercas ou placas por parte de terceiros.

No presente caso, a posse da parte autora restou evidenciada, no entanto, a autora não comprovou a iminência de ameaça a sua posse, conforme determina o artigo 567 do CPC:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha
justo receio
de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o
segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Assim, ante a ausência de demonstração de justo receio é o caso de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

III - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 567, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido de interdito proibitório formulado por Maria de Oliveira Ravanello, Matheus Ravanello
Pegoraro
, Ana Christina Ravanello Bianchi, Ana Carla Ravanello, Fernando Goellner Junior, Jefferson Eugenio
Pinesso
,
Stephani
de Lima
Pinesso
, Jaime Ribeiro de Souza, João Vitor Parra Manso, Gabriel Parra Manso e Matheus Parra Manso em desfavor de Thiago de Lima Mendes, contra réus incertos, sobre uma área total de aproximadamente 7.000 hectares, localizada na Estrada E-60, Gleba
Jarinã
, município de Peixoto de Azevedo-MT.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais (ID.

288286985), os apelantes alegam que restou amplamente comprovada a posse e o justo receio de invasão, sustentando a existência de ameaça concreta mediante declarações de vizinhos, relatório oficial da Polícia Judiciária Civil e registros fotográficos das atividades produtivas, além de ressaltar a contradição da sentença que, apesar de ter deferido tutela liminar com base nos mesmos documentos, julgou o pedido improcedente ao final.

Requerem, ao fim, a integral reforma da sentença para reconhecer a procedência do pedido inicial e a confirmação da tutela possessória, com expedição do mandado proibitório e aplicação de penalidade pecuniária em caso de descumprimento, bem como indenização por perdas e danos.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Intimações: Sentença (39136050), Sentença (39136049), Sentença (39136051), Sentença (39136056), Sentença (39136054), Sentença (39136052), Sentença (39136055), Sentença (39136047), Sentença (39136057), Sentença (39136048), Sentença (39136053) e Sentença (39136058) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID.

288991884)
.

O Ministério Público

opina pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de demonstração de justo receio objetivo, dada a inexistência de atos preparatórios ou ameaças concretas, assim como o lapso temporal decorrido sem efetivação da ameaça alegada
(ID.
295544383
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO, MATHEUS RAVANELLO PEGORARO, ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI, ANA CARLA RAVANELLO, FERNANDO GOELLNER JUNIOR, JEFFERSON EUGENIO PINESSO, STEPHANI DE LIMA PINESSO, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR PARRA MANSO, GABRIEL PARRA MANSO, MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO e THIAGO DE LIMA MENDES

APELADO(S):

ASSOCIACAO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação
em
ação de interdito proibitório ajuizada por MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO, MATHEUS RAVANELLO PEGORARO, ANA CHRISTINA RAVANELLO BIANCHI, ANA CARLA RAVANELLO, FERNANDO GOELLNER JUNIOR, JEFFERSON EUGENIO PINESSO, STEPHANI DE LIMA PINESSO, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, JOÃO VITOR PARRA MANSO, GABRIEL PARRA MANSO e MATHEUS HENRIQUE PARRA MANSO, tendo por objeto a proteção possessória de imóvel rural localizado na Estrada E-60, Gleba
Jarinã
, município de Peixoto de Azevedo/MT, em razão de alegada ameaça de invasão supostamente perpetrada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e réus incertos.

A sentença recorrida
, em suma,
reconheceu

a legitimidade da posse exercida pelos autores sobre a área em litígio, com base nos títulos de propriedade, registros de arrendamento, documentação ambiental e elementos que atestam a exploração econômica regular e produtiva da terra, todavia, reputou não evidenciado o elemento essencial do justo receio de turbação ou esbulho, julgando improcedente o interdito proibitório com esteio no art. 567 do Código de Processo Civil, e condenando
os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte Apelante, em síntese, sustenta que os autos estão instruídos com prova documental robusta apta a comprovar não apenas a posse, mas também a ameaça concreta e iminente de invasão, sendo mencionadas mais de 25 declarações de moradores e vizinhos, relatório oficial da Polícia Judiciária Civil atestando a articulação de indivíduos vinculados ao MST com o objetivo de ocupação das áreas rurais, e registros fotográficos das atividades agropecuárias.

Argumenta que o juízo de origem teria incorrido em contradição interna ao, de um lado, reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência para concessão da liminar e, ao final, julgar improcedente o pedido, sem que houvesse qualquer alteração relevante no acervo probatório.

Defende, ainda, violação ao art. 567 do CPC e ao art. 489, §1o, IV, do mesmo diploma legal, por suposta deficiência na fundamentação, e pleiteia, ao final, a integral reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência do pedido e expedição definitiva do mandado proibitório.

Passo à análise das teses recursais.

1. Reconhecimento de justo receio e expedição de mandato proibitório.

A controvérsia
cinge a respeito da
possibilidade de concessão da tutela possessória inibitória, na espécie do interdito proibitório, em favor dos apelantes, proprietários e possuidores de área rural
, a qual afirmam possuir ameaça de invasão desde o ano de 2022.

Os Apelantes coligiram
no feito
prova
s

robustas
da posse
da
Gleba
Jarinã

com aproximadamente 7.000 hectares, localizado na Estrada E60
no
município de Peixoto de Azevedo/MT

(IDS.
288286883
,
288286884
,
288286885
,
288286886
,
288286887
,
288286877
,
288286878
,
288286879
e outros)
, além de acostar memorial descritivo e planta de imóvel georreferenciado (IDS.
288286900
e
288286901
).

Em igual sentido, apontaram sobre
ameaça de invasão promovida por integrantes de movimento social, notadamente o MST, e terceiros não identificados
, com base na apresentação de “abaixo-assinados” (ID.
288285989
) confeccionados e assinados em novembro de 2022.

Apresentaram, também, para subsidiar suas alegações
Relatório
d
e Investigação N° 2022.13.79319
da Polícia Judiciária Civil tendo como referência

“
Caso Fazenda Ana II
”,
originado a partir

de comunicações

por
boletim de ocorrência, para aferir
sobre a existência de esbulho possessória na área referenciada, sendo que houve informação por moradores da área sobre a existência de planos de invasão em algumas fazendas da região
(ID.
288285990
)
.

Com o deferimento da tutela de urgência para
determinar a imediata expedição de mandado proibitório
pelo juízo na origem, durante o cumprimento do mandado a oficial de justiça certificou sobre a informação recebida pelo causídico da parte autora que “
após haver ocorrido o deferimento da Liminar e antes do deslocamento desta oficial de justiça até a área, de imediato houve a saída dos pretensos invasores da área, os quais se evadiram para locais indeterminados
” e que “
NÃO HAVIA MAIS NO LOCAL, PESSOAS QUE NA PRESENTE DATA PUDESSEM SER IDENTIFICADAS COMO PRETENSOS INVASORES DAS REFERIDAS PROPRIEDADES”
(destaques no original -
ID. 288286933).

Em sede de despacho saneador, houve o reconhecimento da ilegitimidade do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST
, além da definição dos pontos controvertidos, bem como deferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, sendo que
novamente foi expedido mandado de intimação aos réus, sendo que sobreveio certidão da oficial de justiça que em “
05/07/2024 às 11h46min,
na Estrada E-60, Imediações da Fazenda Ana II, pode CONSTATAR QUE NÃO HAVIA MAIS NO LOCAL INVASORES,
conversando com o gerente da fazenda o Sr. Erivelton, informou que as pessoas que poderiam ser identificadas como pretensos invasores das referidas propriedades, nunca mais apareceram naquela localidade
” (ID.
288287395
).

Durante audiência de instrução o patrono da parte autora reiterou a informação já dada pelos oficiais de justiça da ausência de invasores na área, apontando que após a concessão da medida liminar houve dispersão dos invasores (1:48) e que cessaram os movimentos de invasão na área (2:20).
1

Na ocasião,
pela ausência de outras testemunhas
foi colhido depoimento de
GILSON FERRUCIO PINESSO
,
inquirido como informante
por ser genitor de 02 (dois) dos autores, o qual disse
na região possui vários assentamentos (18:02), que em
outubro de 2022 circulou um boato de invasão na Fazenda Ana II (18:20), que com isso se sentiram acuados e por isso pediram o interdito proibitório (19:44)
.

Pois bem. O
interdito proibitório se insere entre as ações de natureza eminentemente preventiva, cujo escopo reside na preservação da posse contra ameaça concreta de esbulho ou turbação, consoante previsão expressa do art. 567 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal não se satisfaz com meros receios subjetivos do autor, exigindo a demonstração inequívoca de elementos objetivos que sinalizem risco real, efetivo e iminente de moléstia possessória.

A tutela jurisdicional, em se tratando de interdito proibitório, é calibrada pela intensidade e atualidade da ameaça, cuja existência deve ser comprovada por meio de
, por exemplo,
atos preparatórios, comportamentos intimidatórios, reuniões, acampamentos, tentativas de ingresso forçado ou qualquer outro fato dotado de potencialidade concreta para violar a esfera possessória do demandante.

Na análise do acervo probatório, observa-se que os apelantes lograram comprovar, de forma documental, sua posse e exercício regular da propriedade, mediante apresentação de títulos dominiais, contratos de arrendamento, registros ambientais e comprovantes de atividade produtiva.

Esse aspecto, entretanto, não é objeto de controvérsia e, inclusive, foi expressamente reconhecido na sentença de origem, a qual rejeitou apenas a existência do justo receio, pressuposto específico e indispensável à concessão da tutela inibitória possessória.

O exame da existência ou não de justo receio de invasão demanda uma apreciação rigorosa dos elementos de convicção trazidos aos autos.
É que o
s documentos apresentados consistem, em sua maioria, em declarações firmadas por moradores da região, relatório de investigação policial e registros de rotina produtiva das áreas rurais.

Ainda que
tais elementos sinalizem a preocupação dos titulares da posse com possíveis movimentações de terceiros no entorno da propriedade, não restou demonstrada a efetivação de atos preparatórios que caracterizem a iminência de agressão possessória.

Em demandas possessórias de natureza preventiva, o mero rumor, boato, circulação de pessoas estranhas ou até mesmo relatos genéricos de intenção de invasão,
conforme apontado pelo informante na audiência de instrução realizada,
desprovidos de materialidade e objetividade, não são suficientes para caracterizar o justo receio exigido pelo ordenamento jurídico.

A atuação jurisdicional, sob pena de banalização da via possessória, deve ser pautada pela estrita observância do princípio da necessidade, de modo a não antecipar tutela para situações meramente hipotéticas, destituídas de amparo em fatos verificáveis.

A proteção judicial preventiva é medida excepcional, cuja concessão deve ser orientada por critérios estritos de atualidade e efetividade da ameaça, sob pena de comprometimento do equilíbrio entre o direito de posse e a liberdade de manifestação social.

No caso em apreço, constata-se que a instrução processual não logrou produzir prova de atos concretos de invasão, acampamento, tentativa de ingresso ou mobilização coletiva com vistas à turbação da posse.

Do mesmo modo, aponto que o
tempo decorrido entre o ajuizamento da ação, os fatos narrados e o julgamento, sem que se tenha registrado qualquer avanço na direção de invasão efetiva, serve como indicativo da ausência de perigo atual e real.

A circunstância de as alegadas ameaças permanecerem no plano do rumor, sem desdobramento em atos palpáveis, corrobora a conclusão de que a pretensão possessória carece de interesse processual contemporâneo, à luz do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

A proteção possessória, na modalidade preventiva, pressupõe a existência de situação concreta de perigo iminente, o que não se verificou na hipótese sub judice, tornando incabível a concessão do interdito proibitório pretendido.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, com fundamento no art. 567 do CPC. Os apelantes alegam erro material, omissão na apreciação da prova documental e testemunhal e ausência de análise adequada da existência de justo receio de esbulho ou turbação possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do interdito proibitório, notadamente a comprovação do justo receio de turbação ou esbulho possessório por parte dos réus, em relação à posse exercida pelos autores sobre área da Fazenda Santa Helena do Fontoura. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso não impugna de forma específica e fundamentada os principais fundamentos da sentença, o
que compromete a observância do princípio da dialeticidade recursal. A ação de interdito proibitório exige, cumulativamente, posse pelo autor e justo receio de turbação ou esbulho (art. 567 do CPC), sendo este caracterizado por indícios objetivos e concretos de ameaça iminente à posse. Embora comprovada a posse dos autores sobre parte da Fazenda Santa Helena do Fontoura, os elementos constantes nos autos não demonstram a existência de ameaça real ou iminente por parte dos réus, limitando-se a temores subjetivos, rumores ou suposições sem respaldo probatório concreto. Inexiste nos autos qualquer prova robusta, como boletins de ocorrência ou testemunhos diretos, que indiquem conduta dos réus apta a configurar justo receio de moléstia possessória. A alegação de que a sentença em ação de usucapião reconheceu a posse dos apelantes não se presta a suprir a ausência de justo receio, especialmente porque a área discutida nesta ação possui matrícula diversa daquela tratada no processo anterior. A delimitação inconsistente da área supostamente ameaçada, com divergência entre a inicial e memoriais, compromete a pretensão possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A procedência do interdito proibitório exige a demonstração simultânea da posse pelo autor e da existência de justo receio de turbação ou esbulho, fundado em elementos objetivos e concretos. A ausência de provas robustas e específicas sobre ameaça real à posse impede o deferimento da tutela possessória inibitória. Alegações genéricas e temores subjetivos não caracterizam o justo receio exigido pelo art. 567 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000840-76.2017.8.11.0084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.04.2023; TJMT, Apelação Cível no 1002381-93.2021.8.11.0050, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 05.02.2025. (N.U 0013726-23.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA E JUSTO RECEIO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório constitui medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse. 2. Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a ameaça da posse dos autores, cujo ônus lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC/158, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial. 3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1002381-93.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

No tocante à distribuição do ônus da prova, destaca-se que competia aos autores, na qualidade de demandantes da tutela inibitória possessória, o encargo de demonstrar cabalmente a existência do justo receio de turbação ou esbulho, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O êxito da pretensão deduzida em juízo pressupunha a comprovação não apenas da posse legítima — a qual foi reconhecida pelo juízo de origem —, mas, sobretudo, da existência de fatos concretos e atuais que traduzissem ameaça real à esfera possessória, aptos a ensejar a atuação jurisdicional de natureza preventiva.

Entretanto, verifica-se que os autores não se desincumbiram de apresentar elementos objetivos capazes de evidenciar a iminência de agressão à posse.

A instrução processual não foi acompanhada de registros fotográficos ou videográficos que pudessem retratar movimentações anômalas, tentativas de ingresso não autorizado, danos materiais — tais como rompimento ou destruição de cercas —, ou quaisquer vestígios que apontassem para o início de ocupação indevida.

Tampouco foram colacionados autos de infração, boletins de ocorrência recentes, laudos periciais ou outros documentos oficiais que pudessem corroborar, com suficiência e precisão, a alegação de ameaça concreta à posse.

A ausência de tais provas, ainda que mínimas, fragiliza sobremaneira a tese recursal, pois evidencia que o alegado receio permaneceu circunscrito ao campo das presunções e conjecturas, sem transposição ao plano fático que autorizasse a concessão da tutela jurisdicional pretendida.

Como já dito, e
m ações de interdito proibitório, a proteção possessória depende, necessariamente, de demonstração inequívoca de risco efetivo e atual, não se admitindo presunções genéricas ou fundadas unicamente em boatos, temores difusos ou relatos destituídos de
corroboracao
por provas materiais.

Por conseguinte, não restando evidenciada, sob o crivo do contraditório e da prova, a presença do perigo concreto de turbação ou esbulho, revela-se inviável a concessão da tutela inibitória pleiteada, motivo pelo qual se impõe a manutenção da improcedência da demanda.

Ressalt
o
que a concessão de tutela liminar, por ocasião da cognição sumária, não vincula o juízo no momento do julgamento exauriente de mérito, uma vez que as medidas de urgência são deferidas em ambiente de incerteza e reversibilidade, enquanto a procedência do pedido pressupõe certeza probatória e exaustiva análise dos fatos.

Diante desse quadro, não vislumbro nos autos qualquer elemento novo apto a infirmar o juízo de improcedência, seja do ponto de vista fático, seja sob o prisma jurídico.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025